Tribunal: TCU
Processo: 028.683/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8653/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.683/2010-2 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Maria Luiza Lima do Vale (XXX.250.383-XX); Maria do Perpetuo Socorro Neiva Nunes do Rêgo (XXX.156.343-XX); Martha Solange de Siqueira Rego (XXX.400.913-XX); Raimundo Nonato Soares (XXX.929.493-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí (FUFPI) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Ana Luisa Ferreira Cruz Cavalcanti (8.460/OAB-PI) e outros, representando Martha Solange de Siqueira Rego. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, em reiteração ao Acórdão 3422/2016-TCU-Primeira Câmara , que: 1.7.1.1. quantifique os valores pagos à sra. MARTHA SOLANGE DE SIQUEIRA REGO e ao sr. RAIMUNDO NONATO SOARES, a partir de abril de 2012 (mês de sua notificação do Acórdão 413/2012-TCU-Segunda Câmara ), a título de "gratificação de 1/3", e promova, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao Erário; 1.7.1.2. proceda, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado da sentença proferida no MS 31.412/DF, à absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989 paga à sra. MARIA DO PERPETUO SOCORRO NEIVA NUNES DO RÊGO e ao beneficiário da pensão civil instituída pela sra. MARIA LUIZA LIMA DO VALE, mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão, a exemplo da Lei 13.325/2016. 1.7.2. Determinar, ainda, à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.2.1. quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores pagos à sra. MARIA DO PERPETUO SOCORRO NEIVA NUNES DO RÊGO e ao beneficiário da pensão civil instituída pela sra. MARIA LUIZA LIMA DO VALE, a título de URP, em desconformidade com a sistemática indicada no item 1.7.1.2, acima, promovendo, na sequência, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao Erário; 1.7.2.2. uma vez concluída a absorção integral da parcela alusiva à URP, emita e cadastre no sistema e-Pessoal ato de alteração de aposentadoria para a sra. MARIA DO PERPETUO SOCORRO NEIVA NUNES DO RÊGO, escoimado da irregularidade. 1.7.3. Autorizar a Sefip a: 1.7.3.1. reiterar a audiência da sra. Ana Cristina Pacheco de Araújo Barros, então Diretora de Recursos Humanos da FUFPI, acerca do descumprimento, sem causa justificada, das determinações insertas no subitem 9.3.2 do Acórdão 413/2012-TCU-Segunda Câmara , em especial no tocante ao comando para suspensão dos pagamentos da parcela referente à "gratificação de 1/3" à sra. Martha Solange de Siqueira Rego; 1.7.3.2. promover a audiência do sr. Lauro Oliveira Viana, Superintendente de Recursos Humanos da FUFPI, acerca do descumprimento dos itens 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 3422/2016-TCU-Primeira Câmara , referentes, pela ordem, à restituição da "gratificação de 1/3" e à absorção gradual da URP.